Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO C/C MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – CERCEMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR – POSSIBILIDADE – ART. 101, § 9o DO ECA – ESTUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a existência de estudo psicossocial desfavorável, recomendável a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração familiar, a fim de evitar alterações drásticas com o término da instrução processual, uma vez que o menor se encontra institucionalizado há mais de um ano e as tentativas de reaproximação e formação de vínculos com a família biológica não trouxeram qualquer resultado positivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Medidas de proteção, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 041.781.774-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO ROQUE NOVELLO - CPF: 862.643.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOES PEREIRA - CPF: 083.860.101-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO C/C MEDIDAS PERTINENTES AOS PAIS – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR – POSSIBILIDADE – ART. 101, § 9o DO ECA – ESTUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a existência de estudo psicossocial desfavorável, recomendável a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração familiar, a fim de
evitar alterações drásticas com o término da instrução processual, uma vez que
o menor se encontra institucionalizado há mais de um ano e as tentativas de reaproximação e formação de vínculos com a família biológica não trouxeram qualquer resultado positivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008046-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MANOEL DOS SANTOS

contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra.
Luciana de Souza Cavar Moretti
,

que nos autos de “Ação para Aplicação de Medidas Específicas de Proteção c/c Aplicação de Medidas Pertinentes aos Pais” no 7247-92.2017.811.0086 (Cód. 112427), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, suspendeu os trabalhos de reintegração familiar do infante S. E. G. S. e indeferiu o pedido de continuidade da instrução probatória.

Aduz que a ação de origem foi proposta pelo agravado em face do agravante, de Luciana Góes Pereira, sua ex-companheira e mãe de seu filho S. E. G. S., e de Everaldo Roque Novello, pai dos demais filhos de Luciana.

Expõe que segundo consta na peça de ingresso da ação, seu único filho (01 ano) e os demais filhos de Luciana estariam em condições de risco por imprudência e negligência da genitora, por ela fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica em excesso.

Alega que teve sua defesa prejudicada nos autos, ante a atuação precária da Defensoria Pública na Comarca de origem e, agora, com defensor dativo, lhe foi negada a realização de produção de provas para comprovar que atualmente tem condições de ter a guarda de seu filho, que sua família sanguínea se dispôs a ajuda-lo no cuidado com o menor, de exigir esclarecimentos das novas informações prestadas pela equipe multidisciplinar, e ainda, de realizar as habituais visitas que faz semanalmente a seu filho no abrigo.

Diz que resta clara a falta de aplicação do contraditório e isonomia entre as partes, uma vez que foi cerceado o direito de defesa em face do agravante.

Ressalta que a situação é grave, haja vista tratar-se da vida de uma criança que está na iminência de ser destituída do poder familiar, e
“o desespero de um PAI que teme em perder o filho, não podendo fazer pleno exercício do contraditório”
(sic).

Afirma que
“houve o abrigamento do MENOR em 06/02/2018, e depois disso, nenhuma outra medida lhe foi aplicada visando a reinserção familiar. O agravante limitou-se a agir dentro de suas possibilidades, não deixando de visitá-lo no abrigo aos finais de semanas”
(sic).

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a reabertura da instrução processual com a oitiva das testemunhas apresentadas, bem como seja restabelecido os trabalhos de reintegração familiar do menor (Id. 8074947)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 18632996).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante postula a reabertura da instrução processual e restabelecimento dos trabalhos de reintegração familiar do menor
S. E. G. S., sustentando que a decisão agravada acabou por cercear seu direito de defesa, ante a não observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, o Magistrado tem o poder de dispensar diligências desnecessárias desde que haja elementos probatórios suficientes para o deslinde da ação, de acordo com o seu livre convencimento.

No que se refere a falta de isonomia entre as partes aduzida pelo agravante, de uma simples leitura dos autos originários constata-se que desde o nascedouro da lide (19/12/2017), o agravado estava sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, tendo participado de todos os atos para os quais fora intimado, sendo-lhe nomeado defensor dativo em 11/10/2018, face a ausência de Defensor Público naquela Comarca.

Pois bem. Da análise da situação concreta, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que venha a colocar a criança em situação de risco, tampouco que o seu direito esteja sendo tolhido, portanto, se torna prudente a manutenção do
decisum
objurgado.

Ademais, inexiste dos autos dano aparente no caso em tela, posto que, embora a medida cause algum aborrecimento ao agravante, o que se pretende é resguardar a integridade e o direito do infante, que se demonstram em situação de vulnerabilidade.

E como bem lançado pelo douto julgador de origem, o histórico do processado não deixa dúvidas quanto ao comportamento relapso do agravado em relação aos cuidados para com o menor, já que nítida a situação de abandono do mesmo, face a dependência de álcool e a sua recusa em aceitar o tratamento.

Como bem destacado pela Magistrada na decisão invectivada,
“[...] o requerido MANOEL DOS SANTOS, não obstante declare ter interesse na reintegração do filho, não tem condições de assumir os seus cuidados, pois não tem moradia própria, residindo na casa de sua tia, onde moram os dois filhos dela e outros dois netos. Ademais, a própria tia do demandado declara que o sobrinho é inconstante devido ao vício em álcool, sendo informado também pela equipe do abrigo Lar dos Girassóis que foi impedido de entrar para visitar o filho porque estaria alcoolizado em algumas ocasiões. [...]”
(Id. 8075446 – pág. 9/10)

Assim, n
os termos do art. 101, § 9o do ECA,
§ 9o,

“
em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda”.

(Incluído pela Lei no 12.010, de 2009)

Outrossim
, o menor se encontra institucionalizado há mais de um ano e as tentativas de reaproximação e formação de vínculos com a família biológica não trouxeram qualquer resultado positivo.

De mais a mais, há de se dar credibilidade à decisão proferida pelo juízo
a quo
, justamente por considerar a proximidade que o magistrado de primeiro grau tem com a lide, haja vista ter ele acesso a todos os documentos e atos do processo, consequentemente, tem um conhecimento mais apurado dos fatos.

De outro norte, a fim de se evitar tautologia, peço vênia para transcrever o substancioso parecer subscrito pelo
Procurador,
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
,
cujas ponderações adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“Depreende-se dos autos que o agravante não cumpriu devidamente a medida protetiva de frequência ao projeto âncora, pois deixou de comparecer a algumas reuniões, não justificando sua ausência, bem como não comprovou possuir residência fixa apta a receber o filho, ocupação lícita e condições psicossociais para tanto.

Além disso, não se interessou em ajudar sua ex-companheira com o filho, o que motivou o acolhimento institucional do infante.

Nesse ponto, convém ressaltar que a criança está institucionalizada há mais de ano e o agravante sequer a visita regularmente, o que ocorre somente nos finais de semana que vai ao município de Nova Mutum-MT, pois trabalha na zona rural.

Apontou em audiência o interesse de sua irmã, Sra. Margarida, tia do menino, em obter a guarda do sobrinho. Contudo, a equipe multidisciplinar averiguou o receio desta em assumir tal encargo sem o suporte do recorrente, alegando, em seguida, que o motivo que a impediria de fortalecer os vínculos com o infante seria a instabilidade do agravante, que continuaria a fazer uso de álcool, não aceitando qualquer tratamento.

Por oportuno, colaciono o elucidativo depoimento da psicóloga Alessandra em audiência, que retrata a ausência de comprometimento do agravante e sua família e, em especial, o reflexo do comportamento do pai no psicológico do filho:

“Alessandra: Sim, a tia do Sr Emanoel. Olha no dia em que a gente foi fazer a visita, ela se mostrou interessada em cuidar do Sérgio, desde que o Sr Emanoel desse todo suporte, apoia-se lá no cuidado. Porém o único dia em que a gente teve contato com ela, foi no dia da visita na casa dela, ela nunca procurou o CREAS, ela foi um dia só na instituição fazer visita junto com o Sr Emanoel. Mas sempre naquela situação se ele for cuidar eu apoio, se ele tiver condições de cuidar eu auxilio. Mas com bastante receio da Luciana, em relação ao que ela iria achar dela estar cuidando da criança. Mas assim, de estar auxiliando e não de assumir a guarda, do tipo eu sou a guardiã não importa o que acontecer eu vou cuidar da criança.

O apego é muito complicado nesse momento, porque a hora que ele está esquecendo, um mês ninguém visitou, o pai volta ele relembra, ai ele passa dias perguntando, há um afastamento novamente, ai quando ele já está esquecendo aquela figura, ele retorna novamente. Então isso também é prejudicial pro desenvolvimento da criança. Porque não há uma frequência, eu vou de toda semana visitar, naquele dia, naquele horário, então cria-se um vínculo. Ficar um tempo sem visitar depois retorna isso acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança. [Grifou-se]

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus mais comezinhos direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; salutar a manutenção da decisão fustigada até que sobrevenham aos autos provas mais contundentes e esclarecedoras, motivos pelos quais o parecer é pelo desprovimento do recurso”.

Com estas considerações, diante da ausência de motivos fáticos e jurídicos para modificar a decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - INCONFORMISMO DO PAI – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES RELEVANTES OU FATOS NOVOS – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – ABANDONO – PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS A MORAL

– OFENSA AO ART. 1638 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a destituição do poder familiar quando devidamente comprovado o descaso dos pais em relação aos cuidados elementares, expondo os menores a risco, com fulcro no art. 1.638, II, III e IV do CC. 2. Por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor à nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes, pois aceito, sem restrições, o velho princípio: 'pas de nullité sans grief. Por isso, para que se declare a nulidade, é necessário que a parte demonstre o prejuízo que ela lhe causa. (...)” (STJ, REsp no 184.912/MA, rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 25-6-2002, DJ 11-11-2002)”
(TJMT Apelação Cível 95142/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MANOEL DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020